Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lourival Gomes em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a intimação do agravante para comprovar o pagamento a maior do saldo devedor pertinente à cédula rural pignoratícia no 88/00295-0, atualizado pelo índice de preços ao consumidor – IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Segundo o provimento guerreado, a relação contratual havida entre as partes não sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por parte do agravante, do pagamento do saldo devedor relativo à cédula rural individualizada. Inconformado, objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com reforma da decisão guerreada, debitando-se ao agravado a obrigação de apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado, notadamente as cópias dos extratos oficiais no formato slips XER, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que confeccionara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que maneja em desfavor do agravante liquidação provisória individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural e subsistentes no mês de março de 1990. Sustentara que, em sede de despacho saneador, o Juízo debitara-lhe a obrigação de comprovar o pagamento a maior do saldo devedor da cédula rural pignoratícia no 88/00295-0, atualizado pelo índice de preços ao consumidor – IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Salientara que, na hipótese, o agravado é quem deve exibir a documentação hábil a viabilizar a liquidação no julgado, na forma preconizada pelo artigo 373, §1o, do estatuto processual. Mencionara que coligira aos autos cópia da cédula rural pignoratícia e hipotecária no 88/00295-0, que concertara com o agravado, restando comprovada a existência da relação jurídica havida entre as partes, ficando patente que instruíra o feito com os documentos necessários à comprovação do direito postulado. Consignara que afigura-se impossível a obrigação que lhe fora debitada, de exibir a documentação relativa aos extratos formais das operações decorrentes da cédula rural individualizada, ostentando o agravado condições de obter esses documentos com facilidade. Destacara que, considerando que ainda não ocorrera o trânsito em julgado da sentença liquidanda, não sobeja possível afirmar que se exaurira o dever do agravado de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia no 88/00295-0. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lourival Gomes em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, determinara a intimação do agravante para comprovar o pagamento a maior do saldo devedor pertinente à cédula rural pignoratícia no 88/00295-0, atualizado pelo índice de preços ao consumidor – IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Segundo o provimento guerreado, a relação contratual havida entre as partes não sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, de modo que a repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por parte do agravante, do pagamento do saldo devedor relativo à cédula rural individualizada. Inconformado, objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com reforma da decisão guerreada, debitando-se ao agravado a obrigação de apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado, notadamente as cópias dos extratos oficiais no formato slips XER, sob pena de serem considerados corretos os cálculos que confeccionara. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no ambiente do cumprimento provisório de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, intimara o agravante a comprovar o pagamento a maior que teria havido, hábil a legitimar a repetição da diferença postulada com base no título executivo coletivo. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. O agravante maneja em desfavor do agravado cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a deflagração da presente liquidação de sentença. Com efeito, durante o trâmite processual determinada a intimação do agravante para comprovar o pagamento a maior do saldo devedor da cédula rural pignoratícia no 88/00295-0, nos seguintes termos[1]. “(...) Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Conforme o próprio requerido reconhece em sua resposta, ‘as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados’. Assim, considerando que a ação civil pública em que foi constituído o título judicial liquidando ainda está em curso, não há que se falar no exaurimento do dever do requerido de manter os documentos pertinentes à cédula rural pignoratícia em que se escuda a pretensão ‘sub judice’. Lado outro, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão ‘sub judice’ advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Nesse sentido, ademais, é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, ‘litteris’: ‘(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)’ (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não obstante as razões apresentadas pela parte requerente na réplica, a inidoneidade das informações lançadas nos ‘demonstrativos de conta vinculada’ apresentados pelo requerido não se presume. No que se refere, por fim, à tese de inexistência de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédula rural pignoratícia em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990 foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do ‘quantum’ por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do pagamento do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de n.o 88/00295-0, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%. Ante o exposto, concedo à parte requerente prazo de 15 dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, infere-se que, ao menos por ora, a decisão guerreada não afigura-se escorreita. É que, na hipótese, o agravante já comprovara a efetiva quitação a maior do débito que lhe fora fomentado através da cédula rural pignoratícia no 88/00295-0, que firmara com o agravado, circunstância que fora reconhecida pelo próprio banco. Com efeito, a cédula de crédito rural coligida aos autos fora firmada na data de 27.05.1988, com vencimento em 25.06.1992[2], donde deflui que, no reajuste do saldo devedor da avença firmada entre as partes, no mês de março de 1990, fora utilizado o IPC de 84,32%, ao invés do BTN de 41,28%. Nesse contexto, a relação jurídica havida entre as partes fora alcançada pelo título liquidando, que condenara o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior. Ou seja, o título assegura aos mutuários a repetição de eventual indébito proveniente da modulação da forma de correção do débito. Assim, a quitação a maior é presumida, sobejando aferir o importe correspondente à diferença individualizada e, outrossim, se a quitação do débito originário da cédula rural pignoratícia no 88/00295-0 fora realizada com recursos exclusivos do agravante ou se ocorreram abatimentos provenientes de indenização securitária ou outras formas de satisfação do débito fomentado. Para aferição do exato valor do crédito executado, assim, o agravado deve exibir os extratos correspondentes à operação relativa à cédula de crédito rural firmada com o agravante. Sob essa ótica, afigura-se inviável debitar-se ao agravante a obrigação de comprovar o alegado pagamento a maior, ressoando manifesto o direito postulado, constituindo obrigação do banco exibir os documentos necessários para evidenciar o contrário. Ao banco, portanto, caberá colacionar os extratos pertinentes ao instrumento cedular e infirmar o aduzido pelo agravante, notadamente a ausência de pagamento a maior ou de qualquer pagamento, conforme as regras inerentes à distribuição estática do ônus probatório. Na hipótese, debitar ao agravante o ônus de comprovar o pagamento a maior ensejaria a imposição a produção de prova de difícil produção, tendo em conta o tempo já decorrido desde a ocorrência dos fatos. O banco, de sua parte, por imposição legal, deve ter em seus arquivos os registros pertinentes ao título celebrado, devendo, portanto, não somente infirmar o crédito invocado, mas cooperar com o processo. Destarte, diante das peculiaridades do caso em análise, deve-se compreender que ao agravado subsiste o dever legal de exibir os extratos da conta vinculada à cédula rural em epígrafe. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe fora debitada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 111788015 - Pág. 2 (fl. 395) – ação principal. [2] - ID Num. 97391682 - Pág. 1/4 (fls. 21/24) – ação principal.